Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Processo Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Posse ou porte de arma de arma de fogo de uso restrito. Violação de Domicílio. Medida excepcional. Ausência de justa causa não comprovada. Incursão probatória. Inviabilidade. Prisão preventiva. Custódia necessária. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado decisão que converteu a prisão em flargrante do ora paciente para custódia preventiva pela suposta prática do crime de porte de arma de uso restrito.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de ilegalidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da ação penal, diante da alegação de insuficiência probatória e/ou da nulidade na prisão em flagrante e na busca domiciliar. Questiona-se ainda a necessidade da manutenção da custódia.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Precedentes do STJ.
5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal.
6. A justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Na realidade, a denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. Precedentes.
7. O exame aprofundado de provas é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Precedentes.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus no 588.445/SC, em sede de repercussão geral, entendeu pela ausência de nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais militares, sem mandado judicial, em imóvel em que não há sinais de habitação, e em que haja a suspeita de que o local é utilizado para a prática de crime permanente.
9. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
10. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo ilegalidade que de plano justifique sua reforma, seja para trancar a ação penal ou ainda para conceder liberdade ao ora paciente.
IV. DISPOSITIVO:
11. Ordem denegada